Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ACORDO PARA PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO DÉBITO POR PAGAMENTO. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela exequente visa à reforma da sentença de procedência, na parte em que não teriam sido fixados honorários advocatícios em seu favor.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, o ente distrital ajuizou execução fiscal no valor de R$ 45.509,10, fundamentada na inadimplência de débitos relativos ao ICMS. (ii) em audiência conciliatória, as partes firmaram acordo, no qual ficou definido o adiantamento da quantia referente a 5% do valor da dívida e a divisão do valor remanescente em dez parcelas, sucessivas e atualizadas mensalmente. (iii) com o fim do prazo previsto no acordo e o pagamento da dívida nos moldes ajustados, o e. Juízo a quo procedeu com a extinção do processo executivo, condenando a parte executada ao pagamento das despesas processuais, mas deixando de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) condenar a parte devedora ao pagamento de honorários advocatícios em caso de celebração de acordo para parcelamento fiscal e subsequente extinção do débito, em virtude do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar n.o 04/94 (Código Tributário do Distrito Federal) prevê, em seu artigo 42, § 1o, a inclusão, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, de quantia correspondente a 10% do seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios.
5. Essa previsão se apresenta em consonância com o disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 6.830/80 e, com base nisso, o ente distrital fixou e discriminou os referidos encargos na certidão de dívida ativa anexada aos autos.
6. Por conseguinte, procedeu com a cobrança dos referidos honorários junto ao débito consolidado, o que fez com que tal verba fosse contemplada no acordo de parcelamento fiscal.
7. Desse modo, não há razões para se estabelecer nova condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de se prestigiar conduta violadora ao princípio do “ne bis in idem”
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/80, art. 2o, § 2o; LC n.o 04/94, art. 42, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1939011, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe. 27.11.2024.